Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-84.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível - Internação compulsória – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência fazendária – Descabimento – Inteligência conjunta dos artigos 6o, 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Relatórios médicos acostados aos autos que apontam a necessidade da medida extrema da internação compulsória, e de tratamento ambulatorial – Precedentes desta Corte

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível - Internação compulsória – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência fazendária – Descabimento – Inteligência conjunta dos artigos 6o, 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Relatórios médicos acostados aos autos que apontam a necessidade da medida extrema da internação compulsória, e de tratamento ambulatorial – Precedentes desta Corte de Justiça – Artigo 23-A, §5o, da Lei no 11.343/06 que prevê que a internação involuntária possui prazo máximo de 90 (noventa) dias – Precedentes– Sentença de procedência mantida com observação – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.